Tribunal: TJMT
Processo: 0016415-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016415-39.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSUE OTAVIO PEDROSO - CPF: 617.227.071-00 (VÍTIMA), HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA –
FURTO QUALIFICADO TENTADO
[ART. 155, §4°, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CP] – CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECORRENTE SURPREENDIDO POR POLICIAIS, ACOMPANHADO DE TERCEIRO, NA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE COISAS ALHEIAS MÓVEIS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– NEGATIVA DO RECORRENTE – INSUBSISTÊNCIA –

TESE ISOLADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU

DE NÃO TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS NOS

AUTOS –

DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONDUZIRAM A OCORRÊNCIA –

DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – LAUDO PERICIAL – COMPROVABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – MANUTENÇÃO

–

SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REPAROS

– RECURSO DESPROVIDO.”

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelas declarações das testemunhas apontando o réu como autor do injusto, a condenação é de rigor.

Demonstrada a comunhão de esforços para a tentativa de subtração do estabelecimento comercial, bem como a destruição ou o rompimento de obstáculo para a subtração
da
coisa
de rigor a manutenção das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §4o do
artigo 155 do Código Penal
.

“A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso pelo depoimento das testemunhas e da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 16415-39.2018.8.11.0004, (Código 295731), que o condenou por infringência ao disposto no art. 155, §4°, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
. (Sentença -

Id. 33571495 a 33571497)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, inc. V [inexistir prova de que o réu concorreu para a prática do crime] e VII [não existir prova suficiente para a condenação] do Código de Processo Penal, oportunidade em que prequestiona a matéria. (Id. 33571962)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 33571963).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 39729994)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU
HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO
CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, COM INCURSO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NO ART. 155, §4°, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E PELO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
DESPROVIMENTO AO APELO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO, contra a sentença proferida
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal no
16415-39.2018.8.11.0004, Código 295731,
na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A irresignação defensiva é pela absolvição, fulcrada no artigo 386, inc. V e VII do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia o seguinte,
in verbis
: (Id. 33569976)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 05:20hs, no estabelecimento denominado Casa Comercial Super Assado, situado na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Couto Magalhaes, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, tentaram subtrair para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados dirigiram-se ao referido estabelecimento, quando romperam a fechadura da porta de acesso, utilizando ferramentas que estavam em poder deles (chaves e alicates), e ali adentraram.

Todavia, o delito apenas não se consumou por circunstancias alheias a vontade dos denunciados, haja vista que o alarme do comércio acionou, tendo uma vizinha não identificada acionado o proprietário e a guarnição da Policia Militar. Em seguida, os policiais militares compareceram ao local, momento em que surpreenderam o denunciado HELENON defronte ao estabelecimento da vítima, ao passo que o denunciado AILTON estava nas imediações.

Nesse instante, eles empreenderam fuga, mas foram posteriormente abordados pela guarnição. Inclusive, durante a revista pessoal no denunciado HELENON, foram encontradas e apreendidas as ferramentas utilizadas durante a empreitada criminosa, as quais se encontravam no bolso da bermuda dele (Termo de Apreensão à fl. 23-IP).

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. O denunciado AILTON, ao ser interrogado, negou a pratica criminosa, mas afirmou que estava na companhia do denunciado HELENON no dia do ocorrido e, ainda, confirmou que o mesmo portava as sobreditas ferramentas (fls. 07/08v-IP).

Já o denunciado HELENON negou a autoria delitiva (fls. 11/12v-IP). Saliente-se que ele é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio e, até mesmo, possui executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cod. Apolo n° 195075 — VEP desta Comarca). [...]”(sic.)

Sustenta a defesa, nas razões recursais, que não há qualquer elemento apto a comprovar a prática do furto qualificado pelo apelante, razão pela qual, sob sua ótica, entende ser o caso de absolvição.

Muito embora a defesa busque a absolvição do recorrente, do compulsar dos autos, denota-se que a autoria delitiva ressoa indene.

Destarte, a materialidade dos crimes repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id.33569978), no boletim de ocorrência no.2018.398292

(Id.33569986), no termo de exibição e apreensão (Id.33569988), do laudo pericial no.300.2.05.2018.016553-01 (Id.33571458 e 33571459), além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Neste vertente, com referência aos indícios de autoria delitiva, oportuno a transcrição das declarações prestadas na fase extrajudicial pela testemunha JOÃO LUIS DOS SANTOS CORREA, Policial Militar que conduziu a prisão do recorrente. Vejamos: (Id. 33569979)

“[...]QUE, por volta das 05:20 horas, foi acionado para atender ocorrência de furto no estabelecimento Comercial SUPER ASSADO, no centro da cidade; QUE, uma vizinha, a qual não quis se identificar, acionou a Policia informando que haviam dois homens tentando arrombar a porta do citado comércio;
QUE já no local a GU PM se deparou com o suspeito HELENON, em frente a porta do comércio SUPER ASSADO, e quando ele avistou a Policia o mesmo empreendeu fuga; QUE, o suspeito pulou o muro de uma casa e tentou arrombar a porta, mas não conseguiu, depois ele pulou novamente o muro, para fora do terreno da casa, quando o depoente conseguiu abordar HELENO; QUE, o suspeito foi para cima do depoente e agrediu esse com socos e chutes
, mas o depoente não se recorda exatamente a parte do corpo que lhe foi acertada; QUE, o depoente não deseja realizar exame de corpo delito, pois não ficou lesionado; QUE, o foi necessário o uso de força física, moderada, para conter HELENON, o qual caiu ao solo, ficando com escoriações advindas da resistência a prisão; [...]
QUE, com o suspeito HELENON foi localizado os objetos apreendidos, que estavam no bolso da bermuda do meliante
; [...]”
(sic.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, a testemunha policial militar DAYBSON AZEVEDO MENEZES, afirmou:

“[...] QUE, hoje, por volta das 05:20 horas, foi acionado para atender ocorrência de furto no estabelecimento comercial SUPER ASSADO; QUE, no local avistaram o suspeito HELENO em frente a porta do comércio, e esse fugiu assim que avistou a viatura; QUE, o SD PM CORREA após correr atrás desse meliante conseguiu abordá-lo; QUE, enquanto isso o depoente correu atrás do suspeito AILTON, o qual estava do outro lado da rua; QUE, o depoente conseguiu abordar AILTON, o qual não resistiu a prisão; QUE, enquanto o depoente realizava a prisão de AILTON,
o SD PM conseguiu prender o suspeito HELENO, e com esse estava algumas ferramentas e aparelho celular;
QUE, diante da situação os suspeitos foram detidos [...].” (Sic.)

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a jurisprudência afirma que constitui:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Neste particular, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, registra-se que na fase inquisitorial, a vítima JOSUÉ OTÁVIO PEDROSO, relatou: (Id.
33569980)

“(...) Que o declarante é proprietário do estabelecimento comercial denominado “Super Assados”, localizado na Rua 15 de novembro, n.° 794, Centro, nesta cidade. 05h00min da madrugada, o declarante recebeu uma ligação de um vizinho de seu comércio, informando que tinham arrombado a porta de seu comércio, e o alarme havia disparado; Que de imediato o declarante se deslocou para lá, e quando chegou os policiais militares já haviam estado no local, e já haviam detido e conduzido os suspeitos;
Que no local o declarante identificou que haviam quebrado a fechadura da porta de blindex
, bem como haviam mexido em algumas coisas, tipo gavetas, contudo não sentiu falta de nenhum pertence, esclarecendo ainda que não havia valor em espécie (dinheiro) no caixa; Que, acrescenta o declarante que, em datas anteriores, já foi vítima de furto, por duas vezes, furtos estes praticados como métodos idênticos; (...)”(Sic.)

Destarte, transcrevo a negativa do recorrente na fase

extrajudicial, externada nos seguintes termos: (Id. 33569984)

“[...]QUE, o investigado conheceu AILTON na boate Rancho, nesta cidade; QUE, ingeriu bebida alcoólica na companhia de AILTON nessa boate; QUE, quando saíram da boate Rancho se recorda que tinha uma bebida alcoólica na mochila; QUE, no local onde foi abordado pela Policia Militar estavam bebendo; QUE, não se recorda o local onde estavam bebendo; QUE, as chaves de fendas e os alicates estavam em poder de AILTON; QUE nenhuma das ferramentas apreendidas no local estavam em poder do interrogando; QUE não chegou a ver a porta do estabelecimento comercial arrombada, que estavam sentados em frente bebendo, quando os Policiais realizaram a abordagem; QUE, afirma novamente que não arrombaram a porta do comércio, pois estavam muito bêbados [...]”

Contudo, em Juízo (CD – 146), o apelante afirmou que no dia estava apenas indo para o serviço quando foi preso pelos Policiais Militares, sendo que perante a autoridade policial (fls. 11/12), disse que estava saindo da festa com o codenunciado Ailton Santana Machado Netto e estariam na frente do estabelecimento comercial ingerindo bebida alcoólica.

Com efeito, oportuna a transcrição do trecho reverberado por

AILTON SANTANA MACHADO NETTO, consoante as seguintes declarações: (Id. 33569982)

“[...]
QUE, o interrogando afirma que as ferramentas apreendidas pela Policia Militar estavam no bolso da bermuda de HELENON,
e não sabe afirmar se foi HELENON quem arrombou a porta do estabelecimento comercial;
QUE, não reparou se o alarme do comércio chegou a disparar; [...]”
(negritou-se)

Denota-se que o apelante apresenta contradições em seus interrogatórios. Na fase inquisitorial afirma que tinha saído de uma festa e estava embriagado, contudo, ao ser ouvido em juízo disse que estava indo trabalhar oportunidade em que foi detido.

Ademais, conforme consta das fls.72, foi encontrado com o recorrente uma broca de furadeira, 01 (uma) chave Philips de cor amarela, 01 (uma) chave Philips de cor vermelha; 01 (um) alicate de cor laranja marca Bestfer e 01 (um) alicate de cor amarela, aos quais foram utilizados para o cometimento do crime.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas que são policiais militares e da própria vítima, estão em consonância com as provas amealhadas
ex vi
do laudo pericial encartado nos autos, indicando a prática do crime da tentativa de furto qualificado,

com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLURALIDADE
DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A partir das provas coligidas nos autos, em que pese a negativa
de autoria por parte do apelante, restou suficientemente comprovado nos autos que o denunciado tentou arrombar a porta do estabelecimento comercial com o objetivo
de subtrair os bens constantes em seu interior, encontrando-se a versão do apelante isolada nos autos. 2. No crime
de dano, previsto no
art. 163 do Código Penal
, o agente dirige a sua ação com o escopo único
de causar dano físico ao patrimônio
da vítima. Já no caso de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, como na presente hipótese, a violência contra a coisa deve ser empregada antes, durante ou após a subtração, mas sempre anterior à consumação, pois, do contrário, ocorrerá o crime
de
furto (simples ou
qualificado por outra circunstância) em concurso material com dano. No presente caso, provou-se que o apelante foi flagrado quando, na companhia
de outro indivíduo não identificado nos autos, tentava arrombar a porta
de uma loja para furtá-la. O proprietário
da loja afirmou que os bens não foram subtraídos porque policiais militares interviram antes. 3. Havendo pluralidade
de qualificadoras, utiliza-se uma delas para justificar o tipo penal
qualificado, podendo as demais serem empregadas na segunda fase
de aplicação
da pena, como agravantes, ou, residualmente, na primeira fase, como circunstâncias judiciais, não havendo falar em
bis in idem
ou ilegalidade na utilização
de uma das qualificadoras como circunstância judicial. 4. Recurso desprovido
.”
(TJES; APCr 0028239-84.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 25/11/2020; DJES 11/12/2020)

Outrossim, com relação a qualificadora do concurso de pessoas, muito embora o corréu Ailton Santana Machado Netto não fora localizado, o feito foi desmembrado quanto a este, de modo que, assim é o

entendimento jurisprudencial: “
A caracterização
do
concurso
de
agentes não exige a
identificação
do
comparsa, sendo suficiente a concorrência
de duas ou mais pessoas na execução
do crime, circunstância evidenciada no caso pelo depoimento das testemunhas e da vítima
.”
(TJPA; ACr 0006248-74.2018.8.14.0037; Ac. 216390; Primeira Turma
de Direito Penal; Rela Desa Maria Edwiges Miranda Lobato; DJPA 18/12/2020; Pág. 1017)

Com efeito, constata-se que a tese absolutória se encontra divorciada das provas colacionadas aos autos e portanto, não há que se falar em absolvição nos termos propostos pela defesa.

Imperioso, portanto, a manutenção das qualificadoras em questão e, no tocante a reprimenda, tenho que a pena estabelecida pelo juízo sentenciante não merece qualquer reparo.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de Helenon Pereira do Carmo Filho, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021